Tribunal: TCU
Processo: 004.490/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) em benefício do Sr. Wilson Ferreira Dias e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o recebimento da rubrica judicial relativa à incorporação da URP de plano econômico (Unidade de Referência de Preços - Plano Verão - 26,05%, peça 3, p. 3), sem a devida absorção mediante reajustes posteriores concedidos aos ex-servidores; Considerando que esta Corte de Contas possui o entendimento de que os valores decorrentes de planos econômicos, ainda que amparados em decisão judicial, não se incorporam indefinidamente aos vencimentos do beneficiário, pois têm natureza de antecipação salarial, devendo ser absorvidos ou eliminados nas reestruturações futuras da carreira ou quando da ocorrência de reajustes salariais; Considerando que a parcela relativa à URP não deveria mais subsistir, haja vista que o valor de 26,05% foi integralmente compensado ao longo dos anos por meio de reestruturações de carreira e aumentos ocorridos posteriormente ao provimento jurisdicional e, por isso, deveria a rubrica relativa a plano econômico ter sido absorvida pelos reajustes posteriores; Considerando que existe, contudo, no caso concreto, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (SINTFUB/DF), transitada em julgado em 7/11/2024 (peça 8), que assegurou a cada servidor substituído o direito de manter em sua remuneração o valor recebido a título de URP, em 16/9/2010, data em que foi concedida a medida liminar, posteriormente confirmada no mérito, em 29/9/2023 ; Considerando que a entidade de origem extrapolou os limites da liminar, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice , de tal forma que cumpre à FUB ajustar o valor da rubrica (URP), para restaurá-lo ao montante verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar que assegurou a manutenção e a irredutibilidade do benefício; Considerando, ademais, que, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 494 da Repercussão Geral (RE 596.663/RG), "a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos", de modo que o pagamento isolado da vantagem deixa de ser exigível quando absorvida por reestruturações ou reajustes remuneratórios posteriores; Considerando que, no caso concreto, mediante decisão do Ministro Gilmar Mendes proferida em 7/5/2025, no julgamento dos embargos de declaração no Segundo Agravo Regimental no MS 28.819/DF (peça 9), foi ratificado que a rubrica relativa à URP (26,05%) está limitada à base de cálculo anterior à Lei 13.325/2016, não se estendendo a servidores que ingressaram após a prolação da decisão de mérito, em 29/9/2023, e foi reconhecido, em linha com o entendimento do STF no Tema 494 da Repercussão Geral, que a parcela em questão é passível de absorção por reajustes futuros; Considerando que, nos termos da referida decisão, "resguardou-se, tão somente, a manutenção do pagamento da rubrica aos servidores substituídos pela impetrante, no percentual de 26,05% sobre a remuneração - seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial -, sem redução do valor, até a decisão de mérito neste writ , que posteriormente confirmou a liminar. Tais decisões não tiveram o objetivo de assegurar o pagamento ad eternum do percentual de 26,05% sobre qualquer estrutura remuneratória dos autores; nem o de conceder o referido valor a quem nunca o recebeu (em razão da data de seu ingresso nos quadros da FUB); e, muito menos, o de impedir a sua absorção nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2169/2019-TCU-Plenário "; Considerando que a folha de pagamento do Sr. Wilson Ferreira Dias, referente ao mês de abril de 2025, registra a concessão de aumento salarial com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2025, o qual se caracteriza como reajuste remuneratório apto a promover a absorção da vantagem pessoal anteriormente percebida sob a rubrica "10289-DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO - AP (Decisão Judicial - Outros) ", em conformidade com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 494 da Repercussão Geral; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) sobre a ilegalidade do ato ora em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Wilson Ferreira Dias, negando registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 004.490/2025-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Wilson Ferreira Dias (XXX.098.151-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. caso ainda não tenha feito, corrija o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989 (identificada por "10289-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão Judicial - Outros) " paga ao interessado, restabelecendo o valor verificado em setembro de 2010, mês em que foi proferida a decisão liminar, no âmbito do MS 28.819/DF (16/9/2010), promovendo, em seguida, a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 29/9/2023, data da decisão de mérito do aludido mandamus do Supremo Tribunal Federal; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.